Tribunal: TJMT
Processo: 0002182-86.2017.8.11.0096
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002182-86.2017.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), DILZA GIRARDI VIEIRA POTULSKI - CPF: 358.143.491-15 (APELADO), JOAO GUEDES CARRARA - CPF: 958.083.531-49 (ADVOGADO), MARIELI POTULSKI - CPF: 052.066.291-11 (APELADO), ORLANDO JOSE POTULSKI - CPF: 547.879.639-53 (APELADO), ESPÓLIO DE ORLANDO JOSÉ POTULSKI (APELADO), DILZA GIRARDI VIEIRA POTULSKI - CPF: 358.143.491-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5208-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO– CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - RECUSA DO PAGAMENTO – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PRÉ EXISTENTE E QUE O SEGURADO NÃO DECLAROU QUANDO DA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTO PELA SEGURADORA CONCERNENTE AO PREENCHIMENTO DE QUESTIONÁRIO DE RISCO OU DECLARAÇÃO EM QUE O SEGURADO TERIA DEIXADO DE DECLARAR DOENÇA PRÉ-EXISTENTE QUE POSSA CORROBORAR A TESE DA DEFESA – PROVA MERAMENTE DOCUMENTAL QUE A SEGURADORA TINHA CONDIÇÕES DE JUNTAR AOS AUTOS – MÁ FÉ DO SEGURADO QUE NÃO PODE SER PRESUMIDA – AUSÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO – SEGURADORA QUE ASSUME O RISCO DO PACTUADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA OBSERVANDO-SE O LIMITE DA APÓLICE

– JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA DESDE A CITAÇÃO – ARTIGO 405 DO CC – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A RECUSA DO PAGAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Quando a questão trazida à julgamento encontra-se satisfatoriamente comprovada por meio das provas documentais aptas a formar a convicção do Juízo torna-se desnecessária a dilação probatória para realização de provas que em nada poderão alterar os fatos.

Sendo o segurado portador de doença pré existente conforme há provas nos autos, cabe à seguradora que afirma que este teria agido de má fé e omitido referida doença quando da contratação, trazer aos autos documentos que corroboram referida assertiva no caso a suposta declaração do segurado de que gozava de saúde, prova documental que certamente estaria em poder da Seguradora e esta tinha condições de juntar aos autos com a peça de defesa.

Para que a seguradora possa valer-se da alegação de doença preexistente, com o fito de ser exonerada do pagamento da indenização securitária, esta deve exigir a realização de exames prévios ou comprovar a efetiva má-fé do segurado, o que não ocorreu no caso dos autos, não podendo esta ser presumida de modo que a Seguradora assumiu os riscos da contratação.

Em se tratando de responsabilidade contratual os juros de mora devem incidir desde a citação e a correção monetária do efetivo prejuízo, no caso, a data da recusa do pagamento.

O pagamento da indenização deve observar os limites da apólice.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREIT PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0002182-86-2017

APELANTE:
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGURO

APELADOS:
DILZA GIRARDI VIEIRA POTULSKI e OUTROS

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Brasilseg Compahia de Seguros
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, que,
julgou procedentes
os pedidos formulados

Ação de Cobrança
extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC,

condenando a Apelante

a arcar com o pagamento da cédula de crédito bancário no. 40/00362-0, celebrada com o
Banco do Brasil S/A
, até o limite de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais),
com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data da recusa do pagamento do benefício, ou seja, 22/10/2014, e correção monetária pelo INPC, também desde o efetivo prejuízo. Condenou ainda ré, solidariamente, ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (R$ 48.000,00), com fulcro nos artigos 82, 84 e 85, § 2.o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais a
Apelante sustenta preliminar de cerceamento de defesa
afirmando ter requerido produção de provas no, entanto, ocorreu o julgamento antecipado da lide.

Afirma a necessidade de dilação probatória, argumentando que a produção de provas pericial e testemunhal seriam necessárias para comprovar a doença pré-existente do segurado, bem como o fato de que este omitiu referida doença quando da contratação.

Argumenta que o Juízo
a quo
decidiu contrariamente as provas existentes nos Autos, tendo em vista a existência de cláusulas contratuais excludentes da cobertura do seguro.

Afirma que o segurado possuía doença preexistente e omitiu quando da contratação, acrescentando que

a matéria discutida gira em torno da condição de saúde do segurado no momento da assinatura do contrato de seguro
, bem como sua ciência sobre a doença que lhe acometia, situação que somente pode ser demonstrada por meio de realização de prova

pericial médica indireta para que o
Expert
possa avaliar toda a documentação relativa ao estado de saúde do
cujus
, documentação esta a qual foi fartamente disponibilizada pela Seguradora, sendo que no caso, o julgamento antecipado da lide implica em cerceamento de defesa da Apelante.

Quanto ao mérito
sustenta que ao contratar o segurado tinha pleno conhecimento do que havia contratado, sendo o contrato mera liberalidade não havendo qualquer vício de consentimento de forma que
deve ser observado o princípio
pacta sunt servanda.

Alega que o contratante concordou com os termos da contratação e quanto ao conteúdo da proposta, Condições Gerais termos que regulamentam a relação entre as partes, principalmente coberturas e cláusulas restritivas de direito, a qual constava de forma expressa na apólice,
deixando claro a perda de direito no caso de prestação de informações inverídicas

Argumenta inexistir venda casada
sendo inquestionável a validade do contrato, e que

partes Autora visa se locupletar de forma ilícita.

Assevera que não é aceitável que se impute à Apelante a obrigação de que realize exames prévios à contratação do seguro de vida quando o Seguradora questiona a condição de saúde do proponente e este informa ser saudável.

Afirma que no caso é evidente que o segurado era portador de hipertensão desde 1997, e tinha ciência da referida doença que está relacionada ao óbito, sendo que quando da contratação do seguro em novembro de 2013, o segurado vinha realizando diversos exames e tratamentos para a hipertensão, bem como vinha sendo acompanhado por médico particular, tendo declarado quando da contratação que estava bem de saúde quando na realidade fazia tratamento de doença cardíaca desde 1997.

Verbera que o fato de não ter exigido exame médico não obriga a seguradora ao pagamento da indenização securitária, já que seria necessário a prova da má fé desta o que não se verifica.

Sustenta que no caso de ser mantida a condenação, há necessidade de intimação do Banco do Brasil para informar acerca do saldo devedor da operação de crédito contratada pelo
de cujus
.

Alega que os juros de mora devem ocorrer desde a citação e correção monetária do ajuizamento da ação observando a taxa selic, sendo que eventual indenização não pode ultrapassar os limites do contrato. Pugna pelo acolhimento da preliminar e, no mérito, pelo provimento do recurso.

Nas contrarrazões
a parte Recorrida refuta a tese recursal, argumentando que a demandada na contestação não juntou aos autos documento em que o de
cujus
teria declarado não ser portador de doença pré-existente, não havendo documento assinado com relação a referida questão e, tampouco, com relação a questionário de risco em que supostamente teria inserido declaração inverídica.

Asseveram que a ré não apresentou comprovação de que o segurado teria deixado de declarar que tinha doença pré-existente em questionário de risco não havendo justificativa para prosseguimento da ação a fim de questionar doença pré-existente ou não de forma que não há falar em cerceamento de defesa, uma vez que a ré foi oportunizada a apresentar referido documento, porém não o fez.

Sustentam a ilegalidade da recusa do pagamento do prêmio pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas.

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Como visto a Apelante sustenta ter ocorrido cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide, argumentando a necessidade de produção de prova pericial indireta e depoimento pessoal do inventariante visando comprovar que o segurado possuía doença pré-existente e que não declarou quando da contratação do seguro.

A preliminar não merece acolhida
.

Pelo que ressai dos Autos verifica-se que os documentos acostados aos autos são bastantes para formação do convencimento do Juízo, sendo que a questão referente a doença pré-existente encontra satisfatoriamente

demonstrada nos autos até porque conforme sustenta a própria seguradora referida doença está declarada pelo medico que acompanhava o paciente, assim como o parecer complementar em que consta que o mesmo era portador de hipertensão desde 1997, constando, inclusive, na declaração do médico responsável juntado aos autos.

Com efeito, no pertinente a alegação de que o segurado quando da contratação teria lançado declaração não condizente com a verdade, ou seja, de que estava em perfeitas condições de saúde quando em verdade realizava tratamento médico, deveria a Apelante ter juntado com a peça de defesa referida declaração considerando trata-se de documento que certamente já se encontrava em sua posse.

Dessa forma, entendo que não há falar em necessidade de realização de prova para discutir se o segurado era portador de doença pré-existente ou se teria apresentado declaração falsa quando da contratação do seguro já que, conforme mencionado, se o segurado respondeu algum questionário nesse sentido deveria a Apelante ter juntado aos autos com a peça de defesa. O que não se verifica tenha feito.

No mais, é cediço que n
ão se consubstancia cerceamento de defesa o indeferimento de produção de determinada prova, na hipótese do magistrado, seu destinatário, considerá-la despicienda para o deslinde da controvérsia, mormente se a questão for de direito, hipótese em que cabe à parte ré trazer aos autos toda a documentação que entende necessária para o deslinde de sua pretensão.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial desse e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PROCEDÊNCIA – REVISÃO DO CONTRATO – PREJUDICIAL DE MÉRITO - NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

- JULGAMENTO ANTECIPADO DA

LIDE – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL -

DESNECESSIDADE – ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – PRELIMINAR REJEITADA – (...)––

RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão de o magistrado não ter realizado a instrução processual, dispensando as demais provas requeridas pelas partes, se os fatos estão sobejamente demonstrados por meio de prova documental e aquela se mostra desnecessária para o julgamento da lide.

O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere o direito de julgar a lide antecipadamente quando entender que as provas constantes nos autos são suficientes.(...)

(N.U 0001470-48.2014.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE 02/05/2024).

Portanto, o cerceamento da defesa só se concebe a prova necessária para o esclarecimento da verdade substancial investigada nos autos. Uma vez demonstrado, que a instrução do feito, dada as especificidade do caso, em nada influiria no resultado do feito, correto o adiantamento da sentença.

Diante dessas considerações afasto a preliminar de cerceamento de defesa.

VOTO MÉRITO

Conforme se verifica da análise dos Autos, consta da peça inicial que

o
de cujus
Orlando José Potulski, firmou contrato de crédito bancário em 21/11/2013 junto ao Banco do Brasil no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), com vencimentos em 01/11/2017, 01/11/2018, 01/01/2019, /01/11/2020, 01/11/2021, 01/11/2022 e 01/11/2023

oportunidade em que firmou a contratação de apólice de seguro junto a Companhia de Seguros Aliança do Brasil

com a finalidade de garantir o adimplemento do débito em eventual infortúnio, sendo comum referida contratação.

Consta que em 03/07/2014,

o contratante

senhor Orlando José Potulski veio a óbito conforme

atestado de óbito juntado aos autos de forma que foi pleiteado junto à Seguradora o pagamento da indenização por meio de processo administrativo,
todavia, a Seguradora recusou-se ao pagamento ao fundamento de que a

doença que vitimou o segurado era pré-existente e quando da contratação este teria agido de má fé não informando sobre referida doença.

Ao proferir a sentença o Juízo
a quo
julgou procedente a demanda condenando a Apelante ao pagamento do prêmio ensejando o presente recurso.

No caso resta comprovado que o
de cujus
havia contratado o seguro visando a quitação do valor obtido junto a Instituição Financeira em caso de eventual sinistro, valendo anotar há comprovação de que o segurado sofria de hipertensão.

Dessa forma, o cerne da questão consiste em analisar se a Seguradora está obrigada ao pagamento do valor da apólice contratada ao argumento de que o segurado não teria declarado na contratação acerca de doença pré-existente que exclui a cobertura, conforme cláusula contratual agindo, portanto de má fé.

De início, necessário anotar que o caso versa sobre relação de consumo de forma que são aplicadas além do CC também as regras do Código de Defesa do Consumidor devendo as cláusulas contratuais serem interpretadas da forma mais favorável ao consumidor, tendo inclusive o Juízo determinado a inversão do ônus da prova.

Neste contexto, como se verifica a Seguradora sustenta que o segurado teria omitido quando da contratação do seguro que era possuidor de doença pré-existente, no entanto, conforme ressai dos autos, não juntou referida declaração para se constatar que efetivamente houve referida omissão e que este atuou de má fé
,
valendo ressaltar que por se tratar de prova documental eventual questionário que o contratante tenha firmado ou assinado certamente estaria na posse da Apelante e deveria ter juntado aos autos quando oportunizada a apresentar a defesa.

Neste contexto, embora consta do contrato juntado pela Seguradora a exclusão de cobertura quando a morte decorre de doença pré-existente, no entanto, não se pode sustentar que o
de cujus
tenha deixado de declarar referida condição e atuado de má fé para justificar a recusa do pagamento pela Apelante, já que a Apelante não juntou referido documento aos autos não se podendo presumir má fé do contratante.

Nesse contexto, não tendo a Apelante apresentado a suposta declaração ou questionário de risco

do contratante no sentido de negar ou omitir doença pré-existente e, ademais,
não tendo a Seguradora exigido eventual realização de exames médicos prévios à contratação, é de se concluir que assumiu o risco do negócio
,
não podendo somente depois da ocorrência do sinistro invocar a doença pré-existente do contratante visando se eximir do pagamento do seguro
ao argumento de que o segurado teria agido de má fé omitindo doença pré existente à contratação.

Cumpre ressaltar como bem registra a sentença recorrida que: “Consta nos autos somente certificado do seguro (id. 72651885, pág. 53/54) que não faz qualquer menção a doenças pré-existentes; e termo de autorização de pesquisa médica, assinado pela autora Dilza, em 21/8/2014 (id. 72651885, pág. 82), após o óbito do sr. ORLANDO, por meio do qual a beneficiária autoriza que “médicos, hospitais ou laboratórios prestem todas as informações solicitadas pela área médica (...)”. Ou seja, do que se extrai do processo, não há nenhum indício de que a parte ré tenha exigido da autora a realização de exames médicos prévios à contratação do seguro. Com isso, não se pode afirmar que a parte autora estava ciente de todos os requisitos para recebimento do benefício e agiu de má-fé”.

Com efeito, é cediço que o reconhecimento da má-fé do segurado no momento da contratação deve estar demonstrado nos autos não podendo ser presumida,
não podendo no caso, ocorrer a recusa do pagamento da indenização quando não há comprovação de que este tenha realizado declaração falsa já que a seguradora não juntou qualquer documento para comprovar tal assertiva e ademais não exigiu exames médicos do segurado não sendo portanto, justa a recusa do pagamento pelas razões suscitadas pela Recorrente,
já que assumiu o risco da contratação como já mencionado.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial desse e. Tribunal de Justiça:

“
AÇÃO DE COBRANÇA DE
SEGURO
DE VIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
DOENÇA
PREEXISTENTE
–
AUSÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO – MÁ -FÉ NÃO EVIDENCIADA
– DEVER DE ARCAR COM A INDENIZAÇÃO CONTRATADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme
o enunciado da súmula 609, do STJ, “A
recusa
de cobertura securitária, sob a alegação de
doença
preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.
Não evidenciada a má-fé do segurado ao contratar o
seguro
e não tendo a seguradora produzido prova em contrário por meio de exames médicos prévios à contratação, reconhece-se o dever de arcar com a indenização contratada. Para a caracterização do dano moral, há que se observar situação que cause verdadeiro constrangimento, capaz de abalar a esfera psicológica em grau relevante. Mero aborrecimento do cotidiano não configura dano moral”. (TJ-MT 10119461620188110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2023)

“AÇÃO DE COBRANÇA DE
SEGURO
PRESTAMISTA - NEGATIVA DE COBERTURA –
DOENÇA
PREEXISTENTE – ALEGADA OMISSÃO E MÁ-FÉ NA DECLARAÇÃO DA SEGURADA – NÃO COMPROVAÇÃO
– NEGATIVA SECURITÁRIA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO EM PARTE PROVIDO. O contrato de
seguro
do tipo prestamista é justamente aquele pelo qual o estipulante (banco) tem a garantia de
pagamento
do saldo devedor de operação realizado com o segurado, com o recebimento da indenização securitária, em caso de falecimento do contratante. Conforme o enunciado da súmula 609, do STJ, “
A
recusa
de cobertura securitária, sob a alegação de
doença
preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.
Não evidenciada a má-fé da segurada ao contratar o
seguro
e não tendo a seguradora produzido prova em contrário por meio de exames médicos prévios à contratação, reconhece-se o dever de arcar com a indenização contratada
. Para a caracterização do dano moral, há que se observar situação que cause verdadeiro constrangimento, capaz de abalar a esfera psicológica em grau relevante. Mero aborrecimento do cotidiano não configura dano moral”. (TJ-MT 00017216520188110004 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 19/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SEGURO
DE VIDA –
RECUSA
DE
PAGAMENTO
DA INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE
DOENÇA
PRÉ-
EXISTENTE
À CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS – SÚMULA 609/STJ - RISCO ACERCA DE EVENTUAIS
DOENÇAS
PREEXISTENTES NÃO INFORMADAS PELO SEGURADO – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA – MÁ-FÉ DO SEGURADO NÃO COMPROVADA
– DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO AO CASO CONCRETO – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – DATA DA
RECUSA
DO
PAGAMENTO
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
O entendimento do eg. STJ sumulado no verbete de no 609 é de que “a
recusa
de cobertura securitária, sob a alegação de
doença
preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado
”. 2. A
recusa
indevida ou injustificada do
pagamento
de indenização securitária enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado. (...). (AgInt no AREsp 780.881/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 28/06/2019). 3. A fixação do valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser alterado quando o arbitramento se mostrar desajustado desses princípios. 4. Nas indenizações securitárias, a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo
pagamento
do
seguro
e não a partir do ajuizamento da ação como pretende a apelante, contudo, na hipótese, em respeito ao princípio do “non reformatio in pejus”, deve permanecer o entendimento da sentença impugnada de que a correção monetária incidirá a partir da data da
recusa
do
pagamento
do
seguro
”. (TJ-MT 10050088520198110003 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 13/07/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – INSURGÊNCIA DOS AUTORES QUANTO AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – NEGATIVA DE COBERTURA SOB ALEGAÇÃO DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – ASSUNÇÃO DO RISCO PELA SEGURADORA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA REDUZIDOS – SUCUMBÊNCIA REFÍCROCA CONFIGURADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para que a seguradora possa valer-se da alegação de doença preexistente, com o fito de ser exonerada do pagamento da indenização securitária, esta deve exigir a realização de exames prévios ou comprovar a efetiva má-fé do segurado, o que não ocorreu no caso dos autos.

O mero descumprimento contratual, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor e está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização pretendida.

Honorários de sucumbência reduzido e reciprocamente fixados, a teor do art. 86 do CPC.(N.U 1006938-82.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 11/05/2024).

Dessa forma, resta evidente que a Apelante não pode eximir-se do dever quanto ao pagamento do seguro no presente caso, não merecendo reforma a sentença quanto a este ponto.

Insurge-se ainda a Apelante com relação aos juros de mora, aduzindo que devem ocorrer desde a citação e a correção monetária do ajuizamento da ação observando a taxa selic, e que eventual indenização não pode ultrapassar os limites do contrato.

A sentença determinou a
incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data da recusa do pagamento do benefício, ou seja, 22/10/2014, e correção monetária pelo INPC, também desde o efetivo prejuízo.

Contudo, em se tratando de responsabilidade contratual os juros de mora incidem desde a citação na forma

do artigo 405 do CC que dispõe o seguinte:

Art. 405 -
“Contam-se os juros de mora desde a citação inicial
”.

Com efeito, havendo violação

a norma contratual, o contratante lesado precisa pedir judicialmente o reconhecimento da violação do contrato. Por isso, somente partir da citação inicial é que começarão fluir os juros de mora.

Quanto a correção monetária foi fixada desde o efetivo prejuízo, ou seja, da recusa do pagamento pelo INPC que consiste no índice que melhor reflete a desvalorização da moeda de modo que neste ponto não merece reparos.

Com relação ao valor da condenação evidente que deve observar os limites da apólice contratada, que no caso é de juntada aos autos pela própria apelante é de R$ 48.000,99 (quarenta e oito mil reais) como bem registra a sentença.

Diante dessas considerações,
dou provimento parcial ao recurso
apenas para determinar que no caso, por se tratar de responsabilidade contratual,
os juros de mora devem incidir desde a citação
, mantendo no mais a sentença recorrida.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024